Tribunal: TJBA
Processo: 8004761-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004761-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: AURELINA BESSA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA YRIS PEREIRA DE AGUIAR, CAMILA NASCIMENTO CAIXETA, DANIEL MOURA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ENQUANTO DE DISCUTE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA COM REDUÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Juiz de primeiro grau deferiu tutela provisória para suspender descontos no benefício previdenciário da Agravada, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência e se a multa diária fixada é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Enquanto houver controvérsia sobre a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário, estes devem ser temporariamente suspensos, consoante entendimento do TJBA.

4. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) é adequada para garantir o cumprimento da decisão, considerando os valores das parcelas dos empréstimos questionados. Contudo, deve-se reduzir o teto máximo ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o desvirtuamento do instituto.

5. A Agravada responderá pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência possa causar ao Agravante, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o teto da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a decisão em seus demais termos.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário deve ser mantida enquanto houver controvérsia sobre a legitimidade da dívida. 2. A multa diária fixada deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, I, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 80266685620208050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004761-15.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista-BA, tendo como
Agravante ITAÚ UNIBANCO S.A e como Agravada AURELINA BESSA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA